Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009720-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JONYSON MARQUES DA COSTA - CPF: 072.043.041-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), W. F. D. S. - CPF: 028.179.771-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÂO AO TRÁFICO (ART. 33 e 35, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06. A impetração sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ao argumento de inexistência de condenação definitiva e de insuficiência de elementos concretos para demonstrar risco à ordem pública, além de postular a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza pode evidenciar risco de reiteração delitiva sem afronta ao princípio da presunção de inocência; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis e os princípios da proporcionalidade, homogeneidade e excepcionalidade afastam a necessidade da custódia cautelar; (iv) definir se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, consubstanciados na existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos:

indícios suficientes de autoria e materialidade por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de constatação, termo de apreensão, boletim de ocorrência e declarações colhidas na fase policial, com apreensão de porções de substância análoga à cocaína em posse do paciente, balança de precisão e celulares, além de indicação de atuação voltada à mercancia.

3. O paciente já havia sido beneficiado com medida cautelar em processo anterior por tráfico, tendo sido novamente preso em circunstâncias análogas, demonstrando reiteração delitiva e ineficácia da medida anterior.

4. A gravidade concreta do delito, associada à reiteração delitiva e ao descumprimento de medidas anteriormente impostas, justificam a manutenção da prisão, nos termos dos arts. 312 e 282, § 6o, do CPP.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os fundamentos legais da prisão.

6. Os princípios da proporcionalidade, homogeneidade e excepcionalidade não são violados quando a prisão cautelar se funda em elementos concretos e possui natureza instrumental, sendo inviável, na via estreita do
Habeas Corpus
, antecipar prognose segura sobre eventual pena futura ou regime prisional final.

7. A situação processual de corréu beneficiado com relaxamento do flagrante não se estende automaticamente ao paciente, pois as medidas cautelares reclamam análise estritamente individualizada das circunstâncias subjetivas e objetivas atribuídas a cada envolvido.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior justificam a prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando ineficazes em casos anteriores e diante de risco concreto de reiteração delitiva. 3. A consideração de registros processuais anteriores para fins cautelares não viola o princípio da presunção de inocência quando utilizada exclusivamente para demonstrar
periculum libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:
282, § 6o, 312, 313, e 319 do CPP; arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; RHC n. 115.618/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27/8/2019.
TJMT
– Enunciados 6 e 43, da TCCR; N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
JONYSON MARQUES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, nos autos da prisão em flagrante n. 1015339-96.2025.8.11.0042, homologou a prisão da paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da
necessidade de garantia da ordem pública
, conforme decisão que se vê no Id. 351397365 – p. 260-264.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente não possui condenação criminal definitiva, tampouco ação penal em curso apta, por si só, a demonstrar risco concreto à ordem pública.

Aduz que a decisão se apoia em fundamentos incompatíveis com o princípio da presunção de inocência, além de invocar os postulados da proporcionalidade, da homogeneidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Assevera a suficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, requerendo, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da custódia, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por providências menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos acostados no Id. 351397365
.

Liminar indeferida (Id. 351599854).

Embora solicitadas as informações até o momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem (Id. 356791855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/02/2026, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo, em tese, aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

Afere-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o seguinte fundamento:

(...) em tese,
os custodiados foram flagrados trazendo consigo (JONYSON)
e tendo em deposito (em tese WILLIAN),
drogas com finalidade mercantil
(...).

(...) entendo que a prisão em flagrante de WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO levada a efeito neste APF deve ser relaxada em razão da ausência, em relação a ele, da certeza de que estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas.

Faço tal afirmação levando em conta que nada de ilícito foi localizado em sua posse, sendo que ele, além de não ser alvo da investigação, sequer morava
na casa
onde
foram apreendidas as 06 (seis) porções de maconha pesando 33,54g (trinta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas) mencionadas nos autos
.

Idêntico raciocínio não se aplica a
JONYSON
que,
além de ter sido apontando como traficante por usuário abordado pela polícia, trazia droga consigo
.

(...).

Nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inc. I do CPP,
em se tratando de crimes dolosos punidos com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
– como, por exemplo, no tráfico de drogas –
e existindo prova da materialidade delitiva, assim como de indícios da autoria, além do perigo de liberdade do (s) acusado (s), a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público
, querelante, assistente de acusação ou representada pela autoridade policial,
poderá ser decretada em qualquer fase da persecução penal quando necessária para a garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso,
“em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6o, do CPP”
(STJ. AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos consigno que
o
fumus comissi delicti
exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito. Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública devido ao o risco de reiteração delitiva do custodiado JONYSON, que, além deste feito e em julho de 2025, foi preso em flagrante por tráfico, sendo-lhe concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, mesmo assim, ele voltou ao narcotráfico, demostrando, com isso que qualquer medida diversa da constritiva de liberdade é insuficiente para ele
.

(...).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6o, do CPP.

No contexto apresentado e sem maiores delongas, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública,
CONVERTO, em preventiva, a prisão em flagrante de JONYSON MARQUES DA COSTA
já qualificado no auto, determinado a expedição do necessário MANDADO DE PRISÃO, alimentando inclusive, o BNMP. (grifos meus) (Id.
351397365 – p. 260-264
).

Não obstante as alegações defensivas, vejo que a decisão de primeiro grau bem salientou que o paciente havia recentemente sido flagrados cometendo tráfico, ou seja, mesmo
modus operandi
que resultou na segregação cautelar ora em análise, tanto que o Ministério Público Estadual, nos autos do processo n. 1028458-50.2025.8.11.0002, ofereceu denúncia em desfavor do acusado
Jonyson Marques da Costa
(ora paciente) pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, o que justifica a incidência do Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT, que assim dispõe:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em sede policial, o paciente se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Id. 351397365 – p. 53-54)
.

Lado outro, tanto nas declarações dos agentes policiais que fizeram a abordagem (Id.
351397365 – p. 42-44 e 45-46
), como no boletim de ocorrência (Id.
351397365 – p. 33-36
), consta que em rondas ostensivas pelo bairro paiaguás, avistou indivíduo que, ao perceber a aproximação dos policiais dispensou involucro no chão. Diante da atitude suspeita, procedeu-se a abordagem, identificando-se o indivíduo como
W. F. S.
(17 anos), encontrando em sua posse, porção de substância análoga a cocaína, mesma substância encontrada posteriormente no material que, por ele, havia sido dispensado no solo.

Consta, ainda, que
W. F. S.
relatou que estaria comercializando drogas para o ora paciente, dando aso policiais o local em que ele se encontrava (Distribuidora Junior, localizada no mesmo bairro). A equipe de policiais então se deslocou para o local indicado e localizaram o paciente, sendo com ele encontrado 5 (cinco) porções de cocaína e questionado, indicou a existência de balança de precisão e 2 (dois) celulares utilizados para aplicação de golpes OLX, os quais também foram apreendidos.

Em sede policial,
W.F.S.
narrou que:

(...)
começou a vender drogas a dois dias atrás; QUE recebeu a proposta do JONYSON no qual o conhece do bairro; QUE iram dividir o lucro meio a meio do que vende-se; QUE estavam vendendo cocaína e iria receber quando termina-se as porções que estavam em sua posse; QUE estava vendendo a porção pelo valor R$ 50,00 cada
; QUE não conhece o WILLIAN e nem o GABRIEL (...). (grifos meus) (Id. 351397365 – p. 48-49).

Os elementos coligidos até o momento se revelam suficientes, em juízo de cognição sumária próprio da via eleita. Os indícios de autoria e materialidade estão evidenciados, diante do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 351397365 – p. 31), Laudo de pericial (Id. 351397365 – p. 20-21) e as demais peças do flagrante indicam que o paciente foi identificado por usuário abordado pela polícia como sendo o responsável pelo fornecimento do entorpecente, tendo sido encontradas porções de substância análoga à cocaína em sua posse.

Não bastasse isso, a própria decisão de custódia registra que o autuado informou a existência, em sua residência, de balança de precisão e dois aparelhos celulares, objetos posteriormente localizados pela equipe policial. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, fornecem suporte empírico bastante à conclusão provisória acerca da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, sem qualquer antecipação indevida do mérito da persecução penal.

Consta expressamente no decreto prisional que o paciente já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas em julho de 2025, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Apesar disso, voltou a ser preso, em tese, em novo contexto indicativo de envolvimento com a traficância.

Esse dado não é lateral, nem acessório. Ao contrário, constitui elemento concreto, contemporâneo e individualizado, apto a revelar que as providências menos gravosas anteriormente deferidas não se mostraram suficientes para conter a propensão à reiteração delitiva. Há, pois, uma sequência fática que confere especial robustez ao fundamento cautelar, consistente na prisão anterior por crime de mesma natureza, concessão de liberdade provisória com medidas alternativas e, agora, nova prisão, em curto intervalo temporal, por fato que novamente se amolda, em tese, ao tráfico de drogas.

Nesse contexto, a prisão preventiva não decorre de suposição abstrata acerca da gravidade social do tráfico, mas de um juízo concreto de risco, extraído da trajetória processual imediatamente anterior do paciente. A experiência demonstrada nos autos evidencia que a permanência em liberdade, mesmo sob imposição de cautelares diversas, não se revelou apta a neutralizar o risco de reiteração.

É justamente essa constatação que legitima a invocação da garantia da ordem pública, bem salientada pelo já mencionado enunciado 6, da TCCR/TJMT.

A utilização cautelar de registros processuais anteriores não importa em juízo de culpa, tampouco em punição antecipada. O que se extrai desses elementos é unicamente a demonstração objetiva de um risco atual, aferível a partir da concreta insuficiência das medidas antes impostas e da repetição de contexto delitivo semelhante.

Por isso, não procede a alegação defensiva de ofensa à presunção de inocência. O decreto prisional não trata o paciente como culpado por fatos pretéritos, mas apenas considera, legitimamente, circunstâncias concretas de sua realidade processual para aferir a necessidade da custódia no presente caso.

Também não merece acolhimento a tese de que a ausência de condenação transitada em julgado impediria a decretação ou manutenção da prisão preventiva. O juízo cautelar não exige condenação definitiva pretérita. Exige, isso sim, fundamentação concreta, contemporânea e individualizada acerca da necessidade da medida extrema, requisito que, aqui, foi devidamente observado pelo juízo de origem.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua demonstrada a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, o que demonstra neste momento processual elementos suficientes para atender aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

No que pertine à alegação de que o paciente ostenta predicados favoráveis, registre-se que tal fato, por si só, não afasta a segregação cautelar.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destaca-se que o art. 282, § 6o, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No presente caso, tem-se que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, levando em consideração o
modus operandi
demonstrado nos autos.

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Importante frisar que o art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

Também não prospera a invocação dos princípios da proporcionalidade, da homogeneidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Não há que se cogitar na desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a possível condenação que o réu poderá enfrentar, já que essa avaliação deve ser realizada pelo juiz de primeira instância, que examinará minuciosamente os fatos e as evidências apresentadas no caso específico, de maneira que não se mostra viável determinar, neste momento processual, a extensão da pena que poderá ser aplicada.

Ademais, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa à segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser eventualmente imposta na sentença.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE OBJETIVA DE EVENTUAL PENA FUTURA
. FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPRIDA POR TÍTULO SUPERVENIENTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente foi preso anteriormente pela prática de crime da mesma espécie. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018). 3.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de
Habeas Corpus
" (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). (...) 5.
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado
por este Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC n. 115.618/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
- PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AVENTADA NULIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 11.343/06 À HIPÓTESE - PRAZOS LEGAIS OBSERVADOS PELO PARQUET - OFERTA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE TORNAM SUPERADAS EVENTUAIS ARGUIÇÕES CONCERNENTES A EXCESSO DE PRAZO - PRECEDENTES -
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
. (...) 3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus
. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

A prisão preventiva, quando ancorada em elementos concretos e devidamente fundamentada, ostenta natureza instrumental e finalidade eminentemente processual. Não se trata de antecipação de pena, mas de providência cautelar voltada a impedir a reiteração criminosa e a preservar a ordem pública. Nessa perspectiva, a análise comparativa com eventual pena futura ou regime inicial de cumprimento não se mostra, por si só, suficiente para infirmar a necessidade atual da segregação do paciente.

No que pertine à alegação implícita de possível extensão, ao paciente, da situação processual do corréu
Willian Camargo da Paixão
, que obteve relaxamento da prisão em flagrante em sede de custódia, destaco que não há qualquer ilegalidade.

A decisão de origem individualizou as situações subjetivas, consignando distinção fática relevante entre os envolvidos. Em relação a
Jonyson Marques da Costa
(paciente), houve apontamento por usuário abordado, apreensão de droga em sua posse e identificação de elementos adicionais (existência de balança de precisão e aparelhos celulares em sua residência) que, em análise individualizada, justificaram não apenas a homologação do flagrante, mas também a conversão em preventiva.

Ou seja, a solução jurídica conferida ao corréu não se projeta automaticamente sobre a situação do paciente, precisamente porque o quadro indiciário não é idêntico. Em matéria cautelar, sobretudo, a análise deve ser estritamente individualizada, à vista das circunstâncias concretas atribuídas a cada agente, de modo que a mera coexistência no mesmo evento fático não autoriza, por si só, conclusão uniforme quanto à necessidade ou desnecessidade da prisão.

Nesse cenário, a distinção promovida pela autoridade apontada como coatora se mostra coerente com o princípio da individualização das medidas cautelares e afasta qualquer alegação de tratamento incongruente ou arbitrário.

Assim, considerado o conjunto dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o decreto prisional atende ao dever constitucional de fundamentação, apresenta motivação concreta, idônea e contemporânea, e está ancorado em circunstâncias efetivamente aptas a demonstrar a necessidade da segregação cautelar, notadamente para resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva específica.

O conjunto probatório coligido aos autos demonstra de forma suficiente a necessidade da prisão para resguardo da ordem pública e prevenção da reincidência criminosa, de modo que não se vislumbra nos autos qualquer constrangimento ilegal.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente impetração, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Jonyson Marques da Costa
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026